Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". LICITUDE. COBRANÇA ABUSIVA. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição subtraia do credor o direito de demandar judicialmente o pagamento da dívida, a qual, apesar disso, continua a existir.
2. A inserção do débito na plataforma "Serasa LimpaNome" não causa dano moral, pois é inconfundível com negativação.